Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715960-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) AGRAVADO: NELSON RIBEIRO DE FARIAS D E S P A C H O Diante da devolução do A.R sem cumprimento (I.D. 46663032), Intime-se o agravante para que informe o endereço correto do agravado, para fins de intimação, sob pena de não conhecimento do agravo. Prazo de 05 dias. Brasília, 15 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator